Tribunal: STF
Processo: HC 229684
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 796.703/RO, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 10 de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de receptação (art. 180 do Código Penal); e (b) 1 ano e 6 meses de detenção pelo cometimento do delito de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/003).



    Colhe-se da sentença (Doc. 6, fl. 18):



    […] o denunciado, de forma livre e consciente, TRAZIA CONSIGO e GUARDAVA, para fins de mercancia, aproximadamente 68 gramas da substância entorpecente denominada “cocaína”, substância essa que causa dependência física ou psíquica, isso sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (1º fato). 



    Consta que o denunciado, que há muito vinha sendo monitorado pela polícia, que tinha notícias de sua contumácia na mercancia de drogas, foi preso durante as investigações de um crime de furto, que culminou com a prisão de dois usuários, que confessaram terem adquirido o entorpecente do denunciado. 



    Narra ainda a denúncia que, durante a diligência, após a prisão do denunciado e mediante busca minuciosa na residência deste, a polícia logrou encontrar diversos objetos produtos de furto, que foram adquiridos pelo denunciado, como forma de pagamento da droga que vendia, dentre eles quatro capacetes, conforme descrito nos fatos 2º, 3º, 4º e 5º. 



    Por fim, diz a denúncia que, ainda durante as buscas na residência do denunciado a polícia encontrou 13 (treze) cartuchos intactos de revólver calibre 38, que o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que denegou a ordem (Doc. 4). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, mas examinou seus fundamentos. Essa decisão foi confirmada pelo Colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 7), conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATA DE TRAFICANTE EVENTUAL. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 



    2. O reconhecimento do tráfico privilegiado foi denegado porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas ele responder a outras ações penais, inclusive por delito de mesma natureza, mas principalmente pelo fato de ele já ser conhecido da polícia como traficante de drogas na cidade, sendo sua residência conhecida como ponto de tráfico de drogas (e-STJ, fl. 85), sendo que há muito tempo vinha sendo monitorado pela polícia, que tinha notícias de sua contumácia na mercancia de drogas, foi preso durante as investigações de um crime de furto, que culminou com a prisão de dois usuários que confessaram terem adquirido o entorpecente; sendo, portanto, pouco crível que ele se tratasse de pessoa inexperiente na prática da mercancia ilícita. 



    3. Desconstituir tal assertiva demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicada a referida minorante. 



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça negou a aplicação da minorante, sob os seguintes fundamentos:



    Conforme relatado, buscava-se o redimensionamento das sanções do paciente, ante a aplicação da redutora do tráfico privilegiado. 



    Inicialmente, observei que, nos termos do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas teriam a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando fossem reconhecidamente primários, possuíssem bons antecedentes e não se dedicassem a atividades criminosas ou integrassem organização criminosa. 



    Sob essas diretrizes, ao rechaçar a incidência da referida minorante, o Relator do voto condutor do acórdão recorrido consignou que (e-STJ fls. 31/32, destaquei): 



    [...] É sabido que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a existência de ações penais em andamento não justifica a conclusão de que o sentenciado se dedica às atividades criminosas para fins de obstar a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06" (AgRg nos EAREsp n. 1.852.098/AM, Relator: Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 3/11/2021)”. 



    Ocorre que, no caso dos autos, o fato do paciente, em tese, possuir vários registros, sendo tecnicamente primário, não foi o único motivo do juízo para, inclusive, sua dosimetria de pena, sendo utilizadas a culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências, todas desfavoráveis ao então réu. 



    [...] 



    Voltando à sentença de primeiro grau, mantida na íntegra quanto ao tráfico pelo Tribunal, tem-se a afirmação: “há muito tempo vinha sendo monitorado pela polícia, que tinha notícias de sua contumácia na mercancia de drogas, foi preso durante as investigações de um crime de furto, que culminou com a prisão de dois usuários que confessaram terem adquirido o entorpecente” (id. 17863163, pp. 18).



    Assim, a gravidade da atitude do paciente também restou constatada nos autos e foi objeto de registro na sentença. De se ressaltar, mais uma vez, que nem mesmo as alegações finais da defesa pleitearam a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Reproduzo, pois, o pedido da defesa, consoante inserto na sentença (Id 17863163, p. 18): 



    [...] 



    Nesse contexto, de se perceber que não faz e nem fazia jus ao disposto no §4º do art. 33 da Lei n.11.343/06, somente aplicável a quem seja primário e de bons antecedentes, nem se dedique à prática de atividades criminosas. 



    [...] 



    Portanto, não há que se falar em ilegalidade decorrente da dosimetria da pena e não concessão do benefício pleiteado, este último só em sede de habeas corpus. 



    Pela leitura do recorte acima, verifiquei que o reconhecimento do tráfico privilegiado foi denegado porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas ele responder a outras ações penais, inclusive por delito de mesma natureza, mas principalmente pelo fato de ele já ser conhecido da polícia como traficante de drogas na cidade, sendo sua residência conhecida como ponto de tráfico de drogas (e-STJ, fl. 85), sendo que há muito tempo vinha sendo monitorado pela polícia, que tinha notícias de sua contumácia na mercancia de drogas, foi preso durante as investigações de um crime de furto, que culminou com a prisão de dois usuários que confessaram terem adquirido o entorpecente; sendo, portanto, pouco crível que ele se tratasse de pessoa inexperiente na prática da mercancia ilícita. 



    Ademais, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    […]



    Desse modo, não constatei nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de incidência da benesse ao paciente. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do paciente a atividades criminosas. De acordo com os autos, além do entorpecente (68 gramas de cocaína), ficou registrado que o paciente não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas ele responder a outras ações penais, inclusive por delito de mesma natureza, mas principalmente pelo fato de ele já ser conhecido da polícia como traficante de drogas na cidade. 



    Esses fatores destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente